Tribunal: TJES
Processo: 5000105-98.2018.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000105-98.2018.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que se pretende a declaração de inexistência de débitos com o Réu, bem como a condenação do Banco, ora Recorrente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em seu contracheque e danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos.
Em seu recurso, o Recorrente afirma que os descontos são regulares, pois decorrem de contrato efetivamente celebrado pelo Recorrido, inclusive com depósito do montante contratado em conta do consumidor, sustentando ainda que não houve configuração de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO INVÁLIDO. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência do débito e do contrato nº 231966563, bem como condenando o Recorrente à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O Recorrente não logra êxito em demonstrar a contratação, pelo Recorrido, do empréstimo pessoal consignado objeto da demanda, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia de comprovar a regularidade da contratação do serviço questionado e das cobranças efetivadas, na forma do art. 14, §3º, I, CDC, fazendo jus o consumidor à restituição do montante que fora indevidamente cobrado pelo Recorrente.
3. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo, assim, ser mantido no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Em face dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.